Tribunal: TCU
Processo: 007.413/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ass. Far./Far. Pop./PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 2509/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Andreia Cristina de Jesus Prieto Dal Aqua, como empresária individual, em razão da aplicação indevida de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Andreia Cristina de Jesus Prieto Dal Aqua; 9.2. julgar irregulares as contas de Andreia Cristina de Jesus Prieto Dal Aqua, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 26/07/2012 33,60 26/07/2012 79,02 23/08/2012 79,02 23/08/2012 33,60 18/12/2012 25,56 30/12/2012 25,56 14/03/2013 3.031,16 14/03/2013 13,46 14/03/2013 168,15 14/03/2013 2.914,35 08/04/2013 1.237,20 17/04/2013 1.417,25 31/05/2013 3.839,12 31/05/2013 4.306,35 04/06/2013 13,46 04/06/2013 3.651,44 04/06/2013 4.013,70 04/06/2013 161,60 02/07/2013 4.212,54 02/07/2013 4.361,40 02/07/2013 26,73 02/07/2013 4,80 25/07/2013 5.310,27 25/07/2013 5.898,00 30/08/2013 5.774,85 30/08/2013 6.921,60 30/08/2013 39,75 01/10/2013 6.940,65 01/10/2013 73,35 02/10/2013 5.282,01 02/10/2013 13,46 12/11/2013 6.479,10 12/11/2013 4.758,66 12/11/2013 26,92 12/11/2013 118,40 09/12/2013 4.222,17 09/12/2013 6.238,50 09/12/2013 192,15 09/12/2013 30,00 30/12/2013 7.619,55 30/12/2013 26,92 30/12/2013 4.829,58 30/12/2013 245,35 07/02/2014 106,00 07/02/2014 7.120,35 07/02/2014 30,00 28/02/2014 4.110,12 28/02/2014 3.193,11 28/02/2014 26,92 28/02/2014 53,65 05/03/2014 5.810,10 05/03/2014 180,70 05/03/2014 74,70 16/04/2014 40,60 16/04/2014 3.132,47 16/04/2014 6.138,45 16/04/2014 139,55 16/04/2014 13,68 16/04/2014 30,00 12/05/2014 5.116,20 12/05/2014 3.468,87 12/05/2014 40,38 12/05/2014 336,55 12/05/2014 80,70 02/06/2014 3.907,53 02/06/2014 6.821,85 02/06/2014 13,46 02/06/2014 33,60 02/06/2014 320,05 07/07/2014 4.170,60 07/07/2014 2.511,00 07/07/2014 40,19 07/07/2014 317,80 07/07/2014 77,70 07/07/2014 13,77 9.3. aplicar em desfavor de Andreia Cristina de Jesus Prieto Dal Aqua a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a adoção das medidas que entender cabíveis.